Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTO JUNTADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO APRECIAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. MORTE DA PACIENTE. ERRO MÉDICO NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte autora aponta em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida.
2. Não cabe a apreciação dos documentos juntados em fase recursal quando não forem novos e comprovados os motivos que impossibilitaram a sua juntada prévia (artigo 435 do CPC).
3. O recolhimento, sem ressalvas, do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita.
4. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, consoante legitima o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, formar livremente sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido, porém, não é cabível desprezar o laudo técnico se não existem elementos probatórios para desqualificá-lo.
5. Não cabe a imposição do dever de reparar danos morais quando o laudo pericial afastou o alegado erro médico, atestando a correção do procedimento adotado no ato cirúrgico.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido.